Tribunal: TJDFT
Processo: 0724584-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, DE LAVAGEM DE DINHEIRO E DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PACIENTE DONO DE COMÉRCIO QUE COMPÕE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ATUANTE NO DISTRITO FEDERAL, EM CAMPINAS, SP, E GOIÂNIA, GO. COMERCIALIZAÇÃO DE PEÇAS USADAS DE VEÍCULOS FURTADOS E ROUBADOS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRETENSÃO DE SUBSTITUIR A PRISÃO POR CAUTELARES ALTERNATIVAS, INVOCANDO O RISCO DE CONTÁGIO DE DOENÇA GRAVE. REFLEXOS DA PANDEMIA DO COVID-19 NO SISTEMA PRISIONAL DO DISTRITO FEDERAL. ADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS PREVENTIVAS ADOTADAS PELOS PODERES CONSTITUÍDOS. ORDEM DENEGADA.
1 Paciente denunciado por infringir os artigos 2o, § 3o da Lei 12.850/2013, 1o da Lei 9.613/1998 e 180, §1o, do Código Penal, por integrar organização criminosa com origem em São Paulo, ramificando-se por Goiás e Distrito Federal e dedicada à venda de peças usadas de veículos automotivos furtados ou roubados. A prisão preventiva e a possibilidade de transmutá-la em prisão domiciliar humanitária já foram analisadas e negadas pela Turma.
2 A administração do Tribunal, por intermédio da Vara de Execução Penais, e do Governo do Distrito Federal, como administrador do sistema penitenciário, vêm adotando medidas adequadas para evitar a propagação da infecção pelo vírus SARS Cov-2 no âmbito dos sistemas de justiça penal, visando preservar a saúde da população carcerária durante a pandemia. O relatório da equipe médica do presídio afirma o bom estado clínico do paciente, que recebe tratamento correspondente à sua vulnerabilidade como portador de diabetes. Não se verifica ilegalidade a ser coartada por habeas corpus.
3 Ordem denegada.